Tribunal: TJMT
Processo: 1001206-04.2024.8.11.0036
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001206-04.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRIS DE ARAUJO BARRETO - CPF: 203.806.311-72 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, ação revisional de recomposição do PASEP c/c reparação de danos materiais e morais, com fundamento na prescrição decenal (art. 205, CC), fixando como termo inicial a data do saque da conta PASEP (22/05/2002).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, à luz do Tema Repetitivo n.º 1.150 do STJ, se:

(i) na data do saque da conta PASEP; ou

(ii) na data em que a autora comprovadamente tomou ciência dos lançamentos suspeitos, por meio do acesso aos extratos e microfilmagens bancárias (26/01/2024).

III. Razões de decidir

3. A prescrição aplicável é a decenal, conforme art. 205 do CC e Tema 1.150/STJ.

4. O termo inicial do prazo prescricional é o momento da ciência inequívoca do ato lesivo, que, no caso concreto, se deu apenas em 26/01/2024, quando a autora obteve os extratos da conta, não podendo ser presumida a partir do saque ocorrido em 2002.

5. O ajuizamento da ação em 21/11/2024 se deu dentro do prazo de dez anos contados da ciência dos desfalques, não havendo prescrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento da causa.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP tem início na data em que o titular comprova ter tomado ciência inequívoca dos lançamentos suspeitos. 2. A presunção de ciência a partir do saque da conta não se sustenta sem prova de acesso aos extratos bancários detalhados.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, arts. 487, II, e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n.º 1.150, REsp 1.951.931/DF; TJ-MT, Apelação Cível n.º 1042682-07.2024.8.11.0041; TJ-MT, Agravo de Instrumento n.º 1028158-31.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IRIS DE ARAUJO BARRETO
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito
Aroldo José Zonta Burgarelli,
da Vara Única de Guiratinga/MT, em
Ação Revisional de Recomposição do Pasep c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A
., que reconheceu a ocorrência da prescrição decenal da pretensão autoral, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

Em razões recursais (Id. 292333441), preliminarmente, a apelante pleiteia a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o d. juízo

a quo
reconheceu de ofício a prescrição sem permitir manifestação prévia das partes.

No mérito, a apelante sustenta que apenas em momento recente (26/01/2024) tomou conhecimento dos alegados desfalques em sua conta vinculada ao PASEP, quando obteve acesso a extratos e microfilmagens de sua conta individualizada, de modo que o termo inicial do prazo prescricional não poderia ser o da data do saque (22/05/2002), mas sim aquele em que houve ciência inequívoca do fato lesivo, o que afastaria o instituto da prescrição.

Assim, requer o provimento do recurso par anular a sentença por cerceamento ou, subsidiariamente, para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da ação.

O apelado
BANCO DO BRASIL S.A.
apresentou contrarrazões

(Id. 292333445), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e a apelante possui justiça gratuita deferida a seu favor (Id. 293198384).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Irresignado, o Apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o d. juízo

a quo
reconheceu de ofício a prescrição sem permitir manifestação prévia das partes.

Nos termos dos artigos 487, parágrafo único, e 10 do Código de Processo Civil, é assegurado às partes o direito à prévia manifestação sobre matéria de ordem pública.

Contudo, tratando-se de prescrição — matéria que pode ser reconhecida
ex officio
, conforme sedimentado na jurisprudência e pelo próprio CPC (art. 487, II) —,
não se configura nulidade quando a controvérsia foi objeto de discussão nos autos
, como na hipótese em exame, em que o Banco do Brasil expressamente suscitou a prejudicial de prescrição em sua contestação (ID. 292333405). A autora apresentou réplica (ID. 292333428), estando assim plenamente instaurado o contraditório sobre o ponto.

Nesse sentido:

“(...)
5. A prescrição, por circunscrever matéria de ordem pública, é passível de ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição. Não incide, na espécie, em ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa ( CPC, art. 10), uma vez que a questão foi previamente debatida . 6. Prescrição decretada de ofício.
7. Apelação prejudicada.” (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10063172520204013300, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL KÁTIA BALBINO, Data de Julgamento: 04/04/2024, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 04/04/2024 PAG PJe 04/04/2024 PAG) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRESCRIÇÃO ÂNUA A CONTAR DO CONHECIDO DA NEGATIVA DA COBERTURA – ALEGAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - ACOLHIMENTO - SÚMULA N. 229, DO STJ - CONFIRMADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora o artigo 206, § 1º, inciso II, do Código Civil disponha que a pretensão do segurado contra o segurador prescreve em 01 (um) ano, é certo que o termo inicial do mencionado prazo prescricional é a data em que segurado teve ciência inequívoca da recusa do pagamento.
Diferente do que alega o requerente, a prescrição não foi declarada de ofício, mas aduzida na contestação, bem como foi propiciado ao apelante se manifestar sobre a mesma, através da impugnação e, sobre a qual foi contrário
. Na forma da Súmula n. 229, do STJ: "O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão". (TJ-MS - Apelação Cível: 0800283-14.2023 .8.12.0021 Três Lagoas, Relator.: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 29/11/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2023) (g. n.)

Desta feita, não observo o alegado cerceamento de defesa,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
IRIS DE ARAUJO BARRETO
, em face da r. sentença que julgou extinta a presente
Ação Revisional de Recomposição do Pasep c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição decenal da pretensão autoral, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

No essencial, constou da sentença objurgada:

“Trata-se de “Ação Revisional de Recomposição do Pasep c/c Reparação de Danos Materiais e Morais” ajuizada por IRIS DE ARAUJO BARRETO em face BANCO DO BRASIL S.A., ambos suficientemente qualificados.

Em suma, a presente ação visa a apuração e restituição de valores relativos a conta PASEP de titularidade do requerente, em decorrência da má gestão da instituição bancária demandada e, via de consequência, a reparação por danos morais e materiais.

A ação foi recebida neste juízo, ocasião em que fora decidida a atribuição do ônus da prova, bem como determinou a remessa dos autos ao setor de conciliação.

Audiência de conciliação realizada restou infrutífera.

O Banco do Brasil apresentou contestação, aduzindo questões preliminares; e no mérito, alega a prejudicial de prescrição, além do requerimento para a improcedência da ação.

O autor colacionou réplica a contestação.

(...)Sem prolongamentos, é caso de acolher a preliminar aventada em contestação, pois a pretensão inicial se encontra fulminada pelo instituto da prescrição de fundo de direito.

Isso, porque, o Tema n° 1.150/STJ fixou o prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil para a pretensão ao ressarcimento dos danos causados em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.

No mesmo ato, foi fixado como termo inicial da prescrição o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual respectiva.

Assim, em observância ao princípio da actio nata, tem-se que o termo a quo para o cômputo da prescrição é a partir do momento em que o titular do direito violado (autor) toma conhecimento do ato lesivo, o que, na hipótese desta ação, ocorrera na data do saque de seu saldo disponível.

Conforme se percebe do Extrato Online (id. 176114023) da conta bancária vinculada ao PASEP, em 22/05/2002 houve o saque de todo o montante depositado na referida conta, através do pagamento da aposentadoria, sendo este o único momento em que, comprovadamente, a parte autora certamente obteve conhecimento dos alegados desfalques em sua conta PASEP, devendo ser considerado como termo inicial da prescrição da atual pretensão autoral.

Portanto, diante do contexto acima exposto, conforme consta na documentação colacionada pelo próprio requerente à exordial, ressai-se que o prazo prescricional decenal para o ajuizamento da presente ação já havia transcorrido quando da sua distribuição em 21/11/2024.

Logo, a pretensão não surgiu a partir da data em que buscou as microfilmagens dos depósitos em sua conta, como faz crer a autora em suas alegações, mas, sim, da data do saque do PASEP.

Convém destacar que, ao julgar casos similares e recentíssimos, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ manteve a fixação do termo inicial da prescrição na data do saque do PASEP, pacificando a matéria controversa, como se denota a íntegra do RECURSO ESPECIAL Nº 2193582 - DF (2025/0022981-6), de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, Julgado em 17/02/2025; do RECURSO ESPECIAL Nº 2184577 - DF (2024/0448394-8), de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, Julgado em 19/02/2025; do RECURSO ESPECIAL Nº 2193507 - DF (2025/0022972-7), de Relatoria do Ministro Gurgel de Faria, Julgado em 13/02/2025.

(...)Logo, resta prejudicada a análise das demais questões preliminares e prejudiciais de mérito, bem como deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Sendo assim, cumpre a este juízo reconhecer a incidência da prescrição de fundo de direito.

Decido.

Ante todo o exposto, resta JULGAR EXTINTO o processo, com resolução de mérito, para o fim de PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO da pretensão contida na inicial, nos termos do art. 205, do Código Civil de 2002, alinhado com as teses firmadas no Tema Repetitivo nº. 1.150/STJ c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil de 2015.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC.

Caso a parte seja beneficiária de gratuidade de justiça, o que deverá ser certificado pela serventia do foro, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC. (...)” (Id. 292333440).

Contra essa sentença recorre a Apelante sustentando que o termo inicial da prescrição deve ser contado a partir de quando recebeu os extratos e microfilmagens bancários (26/01/2024), momento em que, comprovadamente, toma ciência do evento danoso e sua extensão.

Pois bem.

No caso, a prescrição deve ser regulada pelo Código Civil. Tratando-se de hipótese sem previsão expressa no artigo 206 do referido diploma legal, deve ser aplicado o
prazo geral de dez anos
, conforme disposto no artigo 205 do mesmo Código.

Com efeito, a controvérsia sobre o termo inicial da prescrição em ações que visam à reparação por desfalques ou má gestão de valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP já foi pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150 (REsp 1.951.931/DF), segundo o qual:

“[...]
ii) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao
prazo prescricional decenal
previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional
é o dia em que o titular,
comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.
” (STJ, Primeira Seção, REsp 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Dje 21/9/2023).

Essa orientação prestigia a chamada teoria da
actio nata,
segundo a qual o direito de ação surge apenas com a ciência efetiva da lesão e de sua extensão,
sendo descabida a presunção de ciência baseada, isoladamente, no saque do saldo depositado
, se inexistente prova de que naquele momento o titular teria tido acesso ao histórico completo de movimentações e correções.

No caso concreto, consta dos autos que foi realizado saque da conta PASEP em

22/05/2002, conforme comprovado por extrato da conta PASEP (ID. 292333408), ou seja, mais de 22 anos antes do ajuizamento da presente demanda, ocorrido em 21/11/2024.

Contudo, a Apelante
apenas tomou conhecimento
dos lançamentos suspeitos em sua conta vinculada ao PASEP no
dia 26/01/2024, quando obteve acesso aos extratos e microfilmagens
fornecidos pelo próprio BANCO DO BRASIL.

Portanto, não há que se falar em prescrição quando a demanda foi ajuizada poucos meses após esse marco, em
novembro de 2024.

A r. sentença de origem, ao fixar o termo inicial da prescrição na data do saque realizado em maio de 2002, incorreu em equívoco interpretativo, ao presumir a ciência da lesão sem qualquer demonstração concreta dessa circunstância nos autos.

Tal entendimento desconsidera, ainda, que o conhecimento da lesão e de sua extensão depende de
acesso efetivo
às informações bancárias detalhadas – documentos que, como reiteradamente reconhecido por este Eg. Sodalício, são de difícil acesso ao titular e somente são fornecidos após provocação administrativa formal junto à instituição bancária.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PASEP. SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO.
TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. TERMO INICIAL.
CIÊNCIA DOS DESFALQUES.
AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. [...] 3. Conforme o Tema 1150 do STJ, o prazo prescricional para ressarcimento de desfalques em conta PASEP é decenal, iniciando-se na data em que o titular comprova ter tomado ciência dos saques indevidos. 4. O Apelante demonstrou que tomou ciência dos desfalques apenas em 27/08/2024,
ao retirar o extrato de sua conta PASEP.
Dessa forma, a ação ajuizada em setembro de 2024 não está prescrita.
5. A sentença deve ser anulada para que se proceda à produção de prova pericial, necessária para apurar os valores devidos
. [...]” (TJ-MT N.U 1042682-07.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)(g. n.)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP)– PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUIVOCA DO FATO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ).
2. O termo inicial da prescrição é a data em que a parte autora tomou ciência, comprovadamente
, do saldo da conta vinculada ao PASEP,
que no caso, ocorreu quando da obtenção da microfilmagem dos extratos.
3 . Recurso provido.-” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10281583120248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) (g. n.)

Assim, seguindo a
ratio decidendi
do Tema 1150/STJ, bem como precedentes desta Corte Estadual, impõe-se o reconhecimento de que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal de 10 (dez) anos, contados da ciência comprovada dos desfalques.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por IRIS DE ARAUJO BARRETO, para afastar a ocorrência da prescrição e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito, inclusive com eventual produção de prova pericial contábil, caso ainda necessária, observando-se o contraditório e ampla defesa.

Cassada a sentença, resta prejudicada a fixação de honorários recursais.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025